Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-56.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 CP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas penas do artigo 330 do Código Penal, a quinze dias de detenção no regime aberto, e mais dez dias multa, deferida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Insurge-se o apelante ao argumento de que não há prova de que agiu com dolo específico de desrespeitar a ordem da autoridade, que a abordagem foi ilegal, e que as provas são insuficientes para o decreto condenatório. Pede reforma da sentença para que seja absolvido. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Consta dos autos que o apelante se opôs à execução de ato legal, que partiu de policial militar, abordando o apelante às margens da DF 250, em frente à Constru Misa, Fazendinha, Itapoã-DF, oportunidade em que recusou-se a atender a ordem de parada dada por policiais militares, empreendendo fuga. O fato caracteriza a conduta tipificada no artigo 330 do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que "recusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal" (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
4. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou contrariedade de provas, quando o acervo probatório é harmônico, e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo, e submetidos ao contraditório e a ampla defesa, em especial pelo depoimento da testemunha que confirma a materialidade e autoria da conduta, de acordo com o TC 405/2022, 6a DP e as declarações obtidas em Juízo.
5. Com efeito, o policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público, e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal do militar que realizou a abordagem do apelante, principalmente quando não ilidido por qualquer elemento na fase instrutória.
6. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal, que empreendeu fuga no momento da abordagem.
7. Nesse contexto, verifica-se que a sentença avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, sopesando de forma razoável e correta os maus antecedentes, devendo ser mantida.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.